Tribunal: TCU
Processo: 024.401/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 462/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 2714/2022-TCU-Plenário , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 024.401/2013-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Aldemir Bendine (XXX.980.408-XX); Alexandre Carneiro Cerqueira (XXX.752.978-XX); Alexandre Corrêa Abreu (XXX.946.627-XX); Austerlitz Bringel Erse (XXX.711.622-XX); César Augusto Rabello Borges (XXX.166.375-XX); Delma Santos de Andrade (XXX.034.781-XX); Eduardo César Pasa (XXX.035.920-XX); Eslei José de Morais (XXX.384.701-XX); Fatima Paula Pinto Romero (XXX.280.361-XX); Fernanda de Castro Hummel (XXX.576.188-XX); Flavio Dino de Castro e Costa (XXX.156.313-XX); Homero Mateus Fonseca (XXX.930.749-XX); Jânio Carlos Endo Macedo (XXX.515.528-XX); Leila Maria Quinhoes de Carvalho Holsbach (XXX.383.441-XX); Lourenco Milton Rabelo dos Santos (XXX.626.341-XX); Luiz Henrique Guimarães de Freitas (XXX.319.726-XX); Marcelo Pedroso (XXX.825.858-XX); Marco Antonio de Britto Lomanto (XXX.782.991-XX); Maria Vania Jezini Fernandes (XXX.803.031-XX); Osmar Fernandes Dias (XXX.988.289-XX); Patrícia Fernandes (XXX.742.577-XX); Paulo Guilherme Lopes de Araujo (XXX.000.247-XX); Paulo Roberto Lopes Ricci (XXX.020.578-XX); Ricardo Antonio de Oliveira (XXX.763.008-XX); Tatiana Freire Wanderley (XXX.851.041-XX); Thiago Diniz do Nascimento (XXX.233.104-XX); Thusnelda Cavalcante Frick (XXX.831.125-XX); Tufi Michreff Neto (XXX.748.629-XX); Victor Hugo Toniolo Silva (XXX.007.319-XX); Walter Nunes de Vasconcelos Junior (XXX.529.166-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Nadja Maria Mehmeri Lordêlo (252527/OAB-DF) e Maria do Perpetuo Socorro Lobato de Farias, representando Flavio Dino de Castro e Costa; Vinicius Rene Lummertz Silva, Nadja Maria Mehmeri Lordêlo e outros, representando Instituto Brasileiro de Turismo; Eduardo Silva Freitas (26391/OAB-DF), representando Thusnelda Cavalcante Frick. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.